Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014819-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Essiene Jesus Mendonça em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, com fundamento na suficiência econômica da parte. A Embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais suscitados no recurso originário e requer a reforma da decisão para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais invocados pela parte, em violação ao dever de fundamentação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4.

A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, com análise clara e coerente dos elementos constantes nos autos, inclusive quanto à condição financeira da parte e à inaplicabilidade da gratuidade de justiça.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

6.

A tentativa da Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

ESSIENE JESUS MENDONCA
opôs Embargos de Declaração em ID. 301662875, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 2299831398, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de nº 1013024-61.2022.8.11.0055.

A Embargante alega, em síntese, que a ausência de manifestação específica sobre os artigos questionados no recurso configura omissão, uma vez que se trata de requisito legal essencial para assegurar os direitos processuais da Agravante.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando o vício.

Contrarrazões apresentadas em ID. 304403888.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“(...)
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita a Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do recurso.

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

A Agravante não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que a Agravante acostou aos autos holerites referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (ID. 285345392, 285345390 e 285345391), os quais demonstram que a Recorrente aufere remuneração bruta no valor de R$ 7.428,09 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e nove centavos), e líquida de R$ 3.954,24 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em razão de descontos relacionados a empréstimos.

Constata-se que o fato de a Agravante estar com parte de sua renda comprometida com o pagamento de empréstimos destinados à quitação de débitos não tem o condão de afastar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento assumido voluntariamente.

Além disso, consta nos autos as declarações de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024 (ID. 285345396, 285345395 e 285345394), bem como extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (ID. 285345357, 285345388 e 285345389).

Ao analisar os mencionados documentos, conclui-se pela existência de movimentação financeira de elevada monta durante os períodos indicados, além da titularidade de diversos bens, tais como imóveis, veículos e maquinários agrícolas, bem como a constituição de microempresa em nome da Agravante.

Desse modo, os elementos trazidos aos autos evidenciam que a Recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, e artigo 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT,
sob pena de não conhecimento do recurso.

– sic.

Em que pese o argumentado pela Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificá-la.

Ressalte-se que, conforme os extratos bancários juntados aos autos, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, a Agravante auferiu, respectivamente, os valores de R$ 21.777,27 (vinte e um mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), R$ 20.214,55 (vinte mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 38.433,25 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos). Observa-se, ainda, a realização de transferências originadas de conta poupança, resgates de aplicações financeiras, bem como movimentações via PIX destinadas a outras instituições bancárias de titularidade da própria Agravante.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Recorrente possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.
(...)” - sic.

Logo, a pretensão da Embargante é a rediscussão do assunto, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Importa registrar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025